Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-21.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ALUGUEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Em suas alegações recursais, a exequente aduz que ainda não decorreu o prazo da prescrição intercorrente, pois houve celebração de acordo entre as partes no processo de conhecimento, deixando o crédito de ter origem em relação contratual, mas sim em título executivo judicial, cujo prazo prescricional é de cinco anos e não de três anos considerado pelo juiz sentenciante. Assinala como fim do prazo prescricional a data de 22/01/2017. Pugna pela cassação da sentença com o regular prosseguimento do feito.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida pela decisão de ID 78006897. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o prazo da prescrição intercorrente da sentença homologatória de acordo formulado em ação de cobrança de aluguel e encargos locatícios.
III. Razões de decidir
4. O Juízo de origem considerou o prazo prescricional da pretensão o de três anos, decorrente de ação de cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios, conforme previsão do art. 206, §3o, I, CDC. Contudo, a exequente alega que o prazo prescricional da pretensão executiva é quinquenal, pois foi realizado acordo judicial com sentença homologatória.
5. Razão assiste à exequente. Ao caso deve-se considerar o prazo prescricional da pretensão o de cinco anos, conforme disposição dos art. 206, § 5o, I do CC c/c art. 515, II, do CPC. Por conseguinte, conforme dispõe o art. 206- A do CC, o prazo da prescrição intercorrente, observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção, que no caso será de cinco anos.
6. Compulsado os autos, verifica-se que a sentença de homologação de acordo se deu em 20/06/2018 (ID 78006807), cujo cumprimento de sentença iniciou-se em 13/07/2018. Todavia, diante da ausência de bens em nome do devedor, o juiz suspendeu a execução por um ano, conforme decisão ID 78006845, datada de 22/01/2021.
7. Assim, considerando que a suspensão se encerrou em 22/01/2022, a ela se soma cinco anos para obter o termo final da prescrição intercorrente, que será de 22/01/2027, tal como alegado pela exequente/recorrente.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Ainda não transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, devendo prosseguir-se com a execução. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. ADVOGADO DATIVO: A parte exequente/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 78006897. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte exequente/recorrente. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.